Tribunal: TJES
Processo: 0026570-94.2011.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Práticas Abusivas; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026570-94.2011.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SANDERAE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: DALBETH PEDRO ANDRADE GOMES

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) A validade da cláusula perpassa pelo destaque do valor da comissão de corretagem, o que não se observa no contrato sob exame, posto que conforme se nota no resumo de pagamento de fls. 46, consta somente o valor global do imóvel a ser pago pelo apelado, em momento algum fazendo destaque ao valor que seria cobrado a título de comissão de corretagem 2) Conquanto a construtora apelante alarde a inexistência de prejuízo presumido, pleiteando a exclusão da condenação a título de indenização em lucros cessantes, a jurisprudência dominante, conforme indica o julgamento com ementa abaixo colacionada, consolidou entendimento no sentido de que, em se tratando de atraso na entrega de imóvel, a condenação ao pagamento de lucros cessantes independe da comprovação de efetivos danos. 3) Quantum indenizatório, equivalente ao valor do aluguel do imóvel à época do atraso da obra, por cada mês de atraso, conforme laudo pericial juntado aos autos às fls. 243/294, revela-se compatível com o posicionamento adotado por este e. TJES e com a jurisprudência pátria. 4) Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação
interposto por
SANDERAE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
,
contra
sentença (ID 5908556 - fls. 373/380, integrada pela sentença de fls. 395/396), proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Serra, que em sede de Ação Ordinária, ajuizada por
DALBETH PEDRO ANDRADE GOMES, em face do apelante,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais (
ID 5908556 - fls. 399/499
), a apelante pretende a reforma da sentença para afastar a condenação dos valores a título de comissão de corretagem, bem como para afastar o pagamento de lucros cessantes.

Contrarrazões recursais (ID 5908556 - fls. 417/424
) pelo improvimento do recurso.

Pois bem.

De saída, quanto à
comissão de corretagem
, de fato, restou estabelecido na cláusula “DÉCIMA-OITAVA, alínea f” que a responsabilidade pelo pagamento da dita rubrica seria do promissário comprador.

No entanto,
agiu com acerto o magistrado de origem quando reputou a abusividade de tal disposição contratual, porquanto a mera previsão expressa da responsabilidade não satisfaz o dever de informação que o art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor impõe à fornecedora Apelante
.

Isso porque o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao enfrentar o tema representativo da controvérsia n. 938, definiu o seguinte:

(ii) Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária,
desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem;
(vide REsp n. 1.599.511/SP)

Como se vê, a validade de tal cláusula perpassa pelo destaque do valor da comissão de corretagem, o que não se observa no contrato sob exame, posto que conforme se nota no resumo de pagamento de fls. 46, consta somente o valor global do imóvel a ser pago pelo apelado, em momento algum fazendo destaque ao valor que seria cobrado a título de comissão de corretagem.

Com efeito, diante do precedente normativo vinculante (art. 927, III, CPC) firmado sobre a temática, é inconteste que
deve ser mantida a sentença quando determina a restituição dos valores pagos pelo Apelado a título de comissão de corretagem,
visto que se considera inválida a referida cláusula do contrato.

Neste sentido colaciono os julgados:

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AÇÃO COM CRÉDITO EM VALOR ILÍQUIDO – PROSSEGUIMENTO - COMISSÃO DE CORRETAGEM - LEGITIMIDADE AD CAUSAM PARA RESSARCIR VALOR INDEVIDAMENTE PAGO PELO COMPRADOR A TÍTULO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Tratando-se de demanda cujos pedidos são ilíquidos, a ação de conhecimento deverá prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o que, sendo determinado o valor do crédito, deverá ser habilitado no quadro geral de credores da sociedade em recuperação judicial. Inteligência do § 1º, do Art. 6º, da Lei n. 11.101/2005. Precedente do STJ. 2. Rejeita-se a arguição de ilegitimidade para responder pela devolução da comissão de corretagem, eis que o STJ, em julgamento de recurso repetitivo, definiu a existência de legitimidade passiva da incorporadora, na condição de promitente vendedora, para responder pela restituição ao consumidor dos valores pagos a este título, nas demandas em que se verifica cobrança abusiva desses encargos. 2. Em sede de recurso representativo de controvérsia (tema 938), o STJ concluiu pela validade da cláusula contratual que transfere ao promitente comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem em contrato de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total, com o destaque do valor da comissão de corretagem.
3. No caso concreto não se observa a discriminação do valor da comissão de corretagem, ou de qualquer outra indicação acerca da transferência de responsabilidade de pagamento, o que torna o pagamento pelos apelados, indevido.
4. Recurso conhecido e não provido. (TJES; AC 0021403-71.2011.8.08.0024; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Raimundo Siqueira Ribeiro; Data da Publ: 02/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO. DEVOLUÇÃO DA TAXA DE CORRETAGEM. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ação ordinária com pedido de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel ajuizada por parte consumidora em face da empreendedora. Condenação à devolução da comissão de corretagem. 4. Desnecessidade de suspensão ou de extinção do feito pela homologação do pedido de recuperação judicial da empreendedora. 2. Conforme entendimento do c. STJ, “em demandas como a presente, que envolvem quantia ilíquida cuja obrigação advém de fato preexistente à data de deferimento do pedido de soerguimento, deve a ação de conhecimento prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o que, com a determinação do valor devido, deverá o respectivo crédito ser habilitado no quadro geral de credores da empresa em recuperação judicial, nos termos do art. 6º, § 1º, combinado com o art. 49 da Lei 11.101/2005” (AgInt no REsp n. 1.859.584/PR). 3. Legitimidade passiva da empreendedora para responder pela restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem.
Caso concreto em que não houve informação do preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem, reputando-se inválida a transferência do referido encargo para a parte consumidora. Aplicação das teses fixadas pelo c. STJ no julgamento do REsp n. 1.551.951/SP.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0021403-71.2011.8.08.0024; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relator: Arthur José Neiva de Almeida; Data da Publ: 02/06/2023)

No tocante aos danos materiais, conquanto a construtora apelante alarde a inexistência de prejuízo presumido, pleiteando a exclusão da condenação a título de indenização em lucros cessantes,
a jurisprudência dominante, conforme indica o julgamento com ementa abaixo colacionada, consolidou entendimento no sentido de que, em se tratando de atraso na entrega de imóvel, a condenação ao pagamento de lucros cessantes independe da comprovação de efetivos danos
. Vejamos:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador.
2. A citação é o marco inicial para a incidência dos juros de mora, no caso de responsabilidade contratual. Precedentes. 3. Embargos de divergência acolhidos. (EREsp 1341138/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/05/2018, DJe 22/05/2018)

Acerca do
quantum
indenizatório, a quantia fixada pelo magistrado de piso, equivalente ao valor do aluguel do imóvel à época do atraso da obra, por cada mês de atraso, conforme laudo pericial juntado aos autos às fls. 243/294, revela-se compatível com o posicionamento adotado por este e. TJES e com a jurisprudência pátria, não merecendo qualquer reparo neste ponto. Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. ALEGAÇÃO DA MATÉRIA NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE INOVAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. VALIDADE. EXTRAPOLAMENTO DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE E DO PRAZO DE TOLERÂNCIA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS EM DOBRO. EXISTÊNCIA DE LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES I.I. Na esteira do que reiteradamente afirmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “não é dado à parte inovar na apelação, deduzindo causa petendi diversa daquela apresentada no pedido inicial e devidamente rechaçada na sentença. (...) É na precisa lição de Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha, invocando Barbosa Moreira, a ‘impossibilidade de inovar a causa no juízo da apelação, em que é vedado à parte pedir o que não pedira perante o órgão a quo.’ (Curso de Direito Processual Civil, volume 3, 3ª edição, 2007, Edições Jus Podium)” (STJ, REsp 276.092/RJ, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 05/11/2009, DJe 16/11/2009). I.II. In casu, os Requeridos/Recorrentes, em sede de Contestação, afirmam que “não há que se falar em qualquer descumprimento contratual por parte das Requeridas que ensejasse em rescisão contratual”, motivo pelo qual “incabível ventilar a hipótese de aplicação da respectiva multa contratual”. Também consignaram que “atribuir às Requeridas o dever de pagamento da cláusula penal, quando está comprovado nos autos a ausência de ilícito por sua parte, não faz o menor sentido, ainda menos quando se verifica que real intenção da Requerente é burlar o regramento contratual que prevê retenções lícitas e previamente acordadas em caso de distrato. Incabível, portanto, o pleito de condenação das Requeridas ao pagamento a título de multa de 10% sobre o valor do contrato”. I.III. Não há falar-se em invocação recursal, na medida em que os Recorrentes, na primeira oportunidade que tiveram para se manifestar aos autos, isto é, em sua Contestação, já utilizaram o argumento de que seria incabível o pagamento da multa contratual. I.IV. Preliminar rejeitada. II. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA II.I. As Recorrentes suscitam Preliminar de Ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, por “ter finalizado as obras no prazo previsto, sendo de responsabilidade exclusiva do SAAE a data da entrega das obras”. II.II. Acerca do Empreendimento objeto dos autos (“MORADA PARK”), este Egrégio Tribunal de Justiça já fixou entendimento de que as Empresas Recorrentes não lograram êxito em comprovar que o atraso na entrega do imóvel se deu por culpa exclusiva de terceiros. II.III. In casu, as Recorrentes são responsáveis pela entrega do empreendimento, em perfeitas condições de uso e habitabilidade, sendo certo que o fornecimento de serviço de água e esgoto é inerente ao objeto contratual, motivo pelo qual o atraso na ligação do esgotamento sanitário e do abastecimento de água potável insere-se no fortuito interno da Construtora, não servindo para justificar o atraso da obra, além da cláusula de tolerância, como já decidiu esta Egrégia Terceira Câmara Cível, em casos semelhantes ao dos autos. II.IV. Preliminar rejeitada. III. MÉRITO III.I. A jurisprudência pátria é assente no sentido de considerar válida a existência de cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias corridos para entrega de unidade imobiliária, cujo escopo é, em síntese, minimizar eventuais riscos inerentes à construção civil, fornecendo ao construtor um lapso temporal para que esse gerencie eventuais imprevistos decorrentes de sua atividade. III.II. O atraso na entrega do imóvel foi superior ao supramencionado prazo de tolerância, uma vez que o termo final para entrega da unidade seria em 26.11.2018l, contudo, até a data do ajuizamento da demanda, em 18.06.2019 (fl. 02), o Empreendimento não havia sido entregue. III.III. As Recorrentes são responsáveis pela entrega do empreendimento, em perfeitas condições de uso e habitabilidade, sendo certo que o fornecimento de serviço de água e esgoto é inerente ao objeto contratual, motivo pelo qual o atraso na ligação do esgotamento sanitário e do abastecimento de água potável insere-se no fortuito interno da Construtora, não servindo para justificar o atraso da obra, além da cláusula de tolerância. III.IV. Ultrapassada a Cláusula de Tolerância de 180 dias, impõe-se a rescisão contratual, com a responsabilização das Requeridas, ora Recorrentes, pela referida rescisão, com a devolução em dobro dos valores pagos pela parte Autora, nos termos estipulados pelo § 1º, da Cláusula Nona, do Contrato firmado entre as partes, tal como fixado pelo Magistrado de Primeiro Grau. III. V.
No que concerne aos lucros cessantes, diante do comprovado inadimplemento da Construtora, é assente o posicionamento jurisprudencial de que esses são devidos, não dependendo de prova, pois sua ocorrência é presumida, em razão da impossibilidade de fruição do bem por parte dos Promitentes Compradores. Escorreita a Sentença em condenar as Recorrentes ao pagamento de Lucros Cessantes no valor de 01 (um) aluguel do bem, mensal, pelo período compreendido entre 30.11.2018 à 07.08.2019, devidamente corrigido e com incidência de juros de mora.
III.VI. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.” (STJ, REsp nº 1.635.428/SC e REsp nº 1.498.484/DF, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019). Merece reforma a Sentença combatida, para afastar a condenação da Recorrente ao pagamento da cláusula penal, prevista na Cláusula Segunda, § 8º, do Contrato firmado entre as partes, diante da impossibilidade de cumulação da referida cláusula penal com a indenização por lucros cessantes. III.VII. Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente para afastar a condenação das Recorrentes ao pagamento da multa prevista na Cláusula Segunda, § 8º, do Contrato firmado entre as partes. (TJES; AC 0003982-44.2019.8.08.0006; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Namyr Carlos de Souza Filho; Data da Publ: 12/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. PRAZO DE TOLERÂNCIA ULTRAPASSADO. CULPA EXCLUSIVA DA VENDEDORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS E DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. READEQUAÇÃO DA RUBRICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Não vinga a propalada tese recursal de nulidade da sentença, a pretexto de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem a produção da prova oral requerida pelas apelantes, tendo em vista que não fosse suficiente a impertinência desse meio probatório diante da natureza da causa (atraso na entrega da obra) que reclama apenas demonstração documental, certo é que as apelantes sequer justificaram ou demonstraram prejuízo. 2. De igual modo, insubsistente a prejudicial de mérito eriçada pelas apelantes quanto à prescrição do pedido de comissão de corretagem, tendo em vista que o STJ já firmou o entendimento de que na hipótese da pretensão de restituição em que a causa de pedir é a rescisão do pacto por inadimplemento do vendedor, o prazo prescricional tem início após a resolução do contrato. 3. No caso vertente, o contrato celebrado entre as partes estabeleceu como prazo previsto para a conclusão da obra a data de 30/9/2016, de modo que aplicando-se o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias corridos foi prorrogado para o dia 30/3/2017. Todavia, as próprias apelantes juntaram aos autos o HABITE-SE que demonstra que o imóvel só foi concluído em 26/6/2018.
4. Nesse contexto, sobressai induvidoso o inadimplemento por culpa exclusiva das apelantes (vendedoras) com o atraso injustificado para a entrega do imóvel à apelada (compradora) o que, por conseguinte, sustenta a rescisão do contrato, bem como atrai tanto o entendimento do STJ no sentido de que “uma vez descumprido o prazo para a entrega do imóvel, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento dos lucros cessantes.”
(AgInt no REsp n. 1.839.851/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)”, como a orientação daquela corte superior no sentido de que “Resolvido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do vendedor, é cabível a restituição das partes ao status quo ante, com a devolução integral dos valores pagos pelo comprador, o que inclui a comissão de corretagem.” (AgInt no AREsp n. 2.139.321/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 24/2/2023.). 5. Segundo já decidiu este sodalício “[...] 3) Em que pese o precedente vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 970 denote preferência na manutenção da incidência da cláusula penal em detrimento da indenização por lucros cessantes em virtude do atraso na entrega do imóvel pela promitente vendedora, a própria tese fixada deixa nítido que esta conclusão somente deverá ser aplicada se a penalidade contratual refletir valor equivalente ao que o promitente comprador receberia com a locação da unidade imobiliária, considerando ser este o prejuízo por eles suportado, motivo pelo qual, no caso, se revela razoável preservar a condenação ao pagamento de indenização por lucros cessantes. [...]” (TJES, Apelação Cível, 024120160726, Relator DES.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021).
6. Assim, o atraso que acarretou prejuízo à apelada está adstrito à data do fim do prazo de tolerância (30/3/2017) até o ajuizamento da presente ação de rescisão contratual (26/6/2017), o que, consequentemente, denota uma mora em torno de 03 (três) meses que deve representar a multiplicação do valor do locativo apresentado pela apelada no montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), totalizando R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), a título de lucros cessantes.
7. Recurso parcialmente provido. (TJES; AC 0008867-57.2017.8.08.0011; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relatora: Janete Vargas Simões; Data da Publ: 16/06/2023)

Ante o exposto, sem maiores delongas, conheço

do recurso de apelação

interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Via de consequência, a teor do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois por cento) sobre o valor já estabelecido na sentença.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 07/11/2023 às 16:24:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48264807112023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR